Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-27.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO. EXPOSIÇÃO DA SENHA. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. FATO DE TERCEIRO. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com o fundamento de que o dano sofrido adveio exclusivamente da conduta do consumidor. O autor/recorrente insurge-se contra a decisão ao argumento de que houve falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta corrente que possibilitou a consumação do delito. Sustenta que o juízo de primeiro grau não considerou que a decretação da revelia gera a presunção da veracidade dos fatos alegados na exordial. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 46715448).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Narrou o autor/recorrente, em petição inicial, que no dia 19/06/2022, entre às 04h30min e 05h00min, contratou uma garota de programa, e por um descuido ou falta de atenção, teve dois cartões furtados. Afirma que foram realizados saques e compras no valor de total de R$ 3.412,50 (Três mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), e o banco se nega a realizar o ressarcimento.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se na existência de responsabilidade objetiva da instituição financeira em relação aos fatos ocorridos.
6. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ conforme Súmula 479, uniformizando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No entanto, a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada quando ficar comprovado a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. No caso sob análise, a parte requerida, regularmente citada e intimada, não participou da audiência de conciliação nem juntou contestação escrita. Ressalta-se, todavia, que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas em confronto com as provas. Desse modo, analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que o autor afirmou nos documentos de contestação por desconhecimento de transações (ID. 46713525) que: “meu cartão foi furtado da minha carteira por uma pessoa que contratei (garota de programa), me viu passando o cartão ao pagar a conta deva ter anotado minha senha ai se aproveitou do meu deslize e robou meu cartão e passou nestas maquinas ai descritas quando olhei na minha carteira não estava mas meu cartão na carteira ai olhei na conta logo e vi que tinha feito o prejuízo ai liguei logo e bloqueei o cartão e fiz a ocorrência. se notar tem várias tentativas de valores maiores no extrato e os horários que passou várias vezes.”
8. Logo, o pleito recursal não merece acolhimento, pois conforme a dinâmica dos fatos relatados pelo próprio recorrente, fica evidente que as compras realizadas ocorreram em razão de sua conduta desidiosa, que se descuidou do cartão e expôs sua senha, sem que a empresa requerida tivesse contribuído para a ocorrência do fato. Incontroverso, assim, que houve o rompimento do nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos alegados pelo autor, na medida em que os danos somente ocorreram porque o autor não tomou as cautelas necessárias exigidas pela situação, configurando conduta negligente, corroborada com a de terceiros, afastando, assim, o dever de indenizar pela ré. Desse modo, restou demonstrado que o dano não decorreu de falha na prestação de serviços pela instituição, mas por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, não havendo que se falar em fortuito interno e responsabilização da instituição financeira recorrida em arcar com os danos suportados pelo autor.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.